Tribunal: TJBA
Processo: 2000119-03.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
2000119-03.2025.8.05.0141

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

AGRAVANTE:
ROSIVALDO SANTANA DE SOUZA

ADVOGADO:
LUCAS CARVALHO SILVA - OAB BA81634-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. APENADO CONDENADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (DUAS VEZES), A UMA REPRIMENDA DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO,
ESTABELECIDO
O REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVANTE QUE CUMPRIU MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DA PENA IMPOSTA. PLEITO DE TRABALHO EXTERNO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 36 DA LEP – PARTE FINAL.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENT
O. EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVERÁ SER AVALIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
2)
REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA PARA QUE SEJA AUTORIZADA A PRESTAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO AO APENADO.
INACOLHIMENTO
. REQUISITOS DO ART. 36 E 37, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, QUE DEVEM SER OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE. JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA TURMA CRIMINAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUE REITERA QUE A AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO NO REGIME FECHADO EM ENTIDADES PRIVADAS ESTÁ CONDICIONADA À CAPACIDADE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO ESTATAL, BEM COMO A VERIFICAÇÃO DE RISCOS E COMPATIBILIDADE COM O REGIME PRISIONAL -
Agravo de Execução Penal
nº.
8033116-74.2022.8.05.0000. Relator
Desembargador
Carlos
Roberto Santos Araujo.
Publicado em: 01/12/202
2 e AgRg no HC n. 813.727/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NO PRESENTE MOMENTO, QUE NÃO SE FAZ POSSÍVEL, CONSOANTE NOTICIOU O JUÍZO A QUO. DECISÃO HOSTILIZADA INTEGRALMENTE MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
sob nº
2000119-03.2025.8.05.0141
, em que figura como Agravante
Rosivaldo Santana de Souza
e Agravado o Ministério Público Estadual
,
os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, JULGÁ-LO IMPROVIDO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .